Tribunal: TJSP
Processo: 0011702-30.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Insurgência quanto à necessidade de realização do exame criminológico. Perda do objeto. Superveniente realização do exame criminológico e concessão da progressão antes do julgamento do recurso. Perda do interesse recursal. Agravo prejudicado.